Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), SADI LIVIO ZATTI - CPF: 410.753.070-15 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO AFERÍVEL DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do mesmo dispositivo legal.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012762-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SADI LIVIO ZATTI

AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SADI LIVIO ZATTI
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas c/c Indenização por de Danos Materiais e Morais n.o 1021436-91.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência, em que se pretendia
“determinar (i) que a requerida, no prazo de 05 dias, deposite judicialmente todos os valores já pagos pelo requerente, devidamente atualizados; e (ii) a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes”
(sic).

O agravante aduz que adquiriu da agravada,
“em 05/06/2012, a futura unidade autônoma (imóvel na planta), qual seja, o apartamento 1402, BLOCO 4, do Condomínio HARMONIA, com duas vagas na garagem (108/109), por meio dos anexos Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Quadro de Resumo avenças, Normas Gerais do Instrumento e Proposta de Compra e Venda com Reserva de Unidade, com previsão de entrega para 31/10/2014 (cláusula 3o), pelo preço certo e ajustado de R$ 348.582,40 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)”
(sic).

Discorre que
“o imóvel não foi entregue na data prevista, e, aliás, até o presente momento não foram entregues as chaves, o que já reforça a tese de que além do contrato deveras ser rescindido no curso da ação por meio de decisão judicial, mas assegurar a devolução imediata das parcelas pagas pelo Agravante na importância de R$ 49.601,35 (sem atualização monetária)”
(sic).

Assevera que
“os valores já pagos, sem atualização, resultam no valor de R$ 110.228,61 (cento e dez mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos)”
(sic).

Afirma que
“o juízo em apreço, inicialmente indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de que o deferimento da devolução dos valores já pagos pelo Agravante não deveria ser devolvido, vez que concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda”
(sic).

Anota que
“diante da Súmula 534 do E. STJ, devem ser restituídos, imediatamente, ao Autor, ora Agravante, os valores já pagos pelo imóvel, à exceção dos valores pagos a título de corretagem ou comissão, devendo, somente estes valores, aguardar o julgamento do recurso repetitivo, no âmbito do E. STJ”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer que seja dado o efeito ativo ao presente recurso,
“para se determinar, de imediato, o depósito judicial dos valores já pagos pelo imóvel, à exceção dos valores pagos a título de corretagem ou comissão, devendo, somente estes valores, aguardar o julgamento do recurso repetitivo, no âmbito do E. STJ e, inclusive, a sua liberação ao Agravante, face a Súmula 534 do E. STJ”
(sic).

Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 46554458 - fl. 101).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada, por meio da decisão de ID n. 50310461.

Em contraminuta, coligida no ID n. 69815472, a agravada defende a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, e diz que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa exclusiva do agravante, além de que o contrato firmado entre as partes prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se pretende a rescisão do contrato de compra e venda referente a unidade habitacional apto. 1402, do Bloco 04, do Condomínio Harmonia, nesta Capital, firmado entre as partes, e o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes, em razão do alegado inadimplemento contratual.

O autor postulou a tutela de urgência para que “
a requerida, no prazo de 05 dias, deposite judicialmente todos os valores já pagos pelo requerente, devidamente atualizados; e (ii) a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes”
, cujo pedido foi indeferido pela togada singular por vislumbrar a probabilidade de irreversibilidade dos efeitos da medida, como se infere:

“[...] No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento contratual pela requerida, bem assim o direito à rescisão do contrato de compra e venda e à devolução da quantia paga pelo autor [...]”
– Id 46554458, págs. 100/102.

Insurge-se, então, o autor, ora agravante, buscando nesta instância recursal, a reforma do
decisum
monocrático, para que seja
determinado o depósito judicial dos valores pagos
pela aquisição do imóvel adquirido na planta e sem entrega pela agravada no prazo contratado, à exceção da quantia paga a título de corretagem ou comissão.

A valer, não se vislumbra qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que
a probabilidade do direito postulado requer incursão processual, com a garantia do devido processo legal procedimental, a fim de se aquilatar as razões do alegado inadimplemento contratual pela agravada, circunstância não aferível de plano pelos documentos carreados pelo agravante na peça recursal
, até porque, é controverso o descumprimento do prazo contratual de entrega do empreendimento imobiliário,
mormente considerando que o termo considerado pelo recorrente como data limite para cumprimento da obrigação contratual, qual seja,
30/10/2014
, ao que se afigura, não compreende o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto na cláusula 7.1 do contrato, cuja validade é declarada até o presente momento
.

Outrossim, a restituição da quantia paga depende da procedência da ação de rescisão contratual, haja vista o vínculo de dependência dos pedidos, o que não é possível de sopesar neste estágio inicial da lide.

Demais disso, não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que o agravante esteja em via de sofrer algum dano proveniente da decisão recorrida.

Por outro lado, como bem pontuou a togada singular, patente a irreversibilidade do provimento, tendo em conta a satisfatividade da medida pretendida, cujo deferimento pode esvaziar por completo o mérito da ação originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR QUE PRETENDIA OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
”
(N.U 1020685-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS – LIMINAR NEGADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO 311 DO CPC
– TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta.”
(N.U 1014768-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III – Além de inexistir perigo que dano que envolva o bem imóvel, objeto da lide, vale ressaltar que o deferimento da tutela de urgência no presente caso, ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo este, portando um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada (art. 300, §3o, do CPC).
”
(N.U 1000807-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Por derradeiro,
à título de esclarecimento, o precedente da relatoria desta Magistrada, trazido pelo agravante, qual seja, RAI no. 1011193-85.2018.8.11.0000, não se amolda à situação tratada em pauta, haja vista que naquele caso houve o descumprimento pela construtora, inclusive, do prazo de tolerância de 6 meses, circunstância que justificou o deferimento da restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador desde a origem, o que não é a hipótese dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021